Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa. Perda superveniente do objeto. Prisão preventiva. Fundamentação idônea da custódia cautelar. Gravidade concreta do crime. Envolvimento com organização criminosa. Garantia da ordem pública. Inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente extinta e, na parte remanescente, denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso material com corrupção de menor, previstos nos arts. 121, § 2o, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O pedido sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de contemporaneidade na fundamentação da prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) analisar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, considerando a ausência de elementos contemporâneos.
III. Razões de decidir
3. A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, tornando prejudicada a análise do pedido com base nessa fundamentação.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e dos indícios de vinculação do acusado a organização criminosa envolvida em execuções sumárias.
5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se revela adequada, pois a periculosidade do paciente demonstra a insuficiência de providências menos gravosas para assegurar a ordem pública.
6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
7. A prisão preventiva não configura antecipação de pena quando justificada nos pressupostos legais, não se aplicando o princípio da homogeneidade para afastar a medida extrema em face da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
8. Habeas corpus parcialmente extinto por perda de objeto e, na parte remanescente, ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas quando insuficientes para conter a periculosidade do agente."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 659; ECA, art. 244-B; CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 21; STJ, HC 623.522/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02/03/2021; TJMT, HC 1007896-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003860-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KEVIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 079.723.531-07 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara Criminal de Juara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), RAFAEL BORGES CALMON DA SILVA - CPF: 062.947.531-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), C. E. M. D. L. - CPF: 094.182.921-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Excesso de prazo na formação da culpa.
Perda superveniente do objeto
.
Prisão preventiva.
Fundamentação idônea da custódia cautelar. Gravidade concreta do crime. Envolvimento com organização criminosa. Garantia da ordem pública.
Inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
Ordem parcialmente extinta e, na parte remanescente, denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso material com corrupção de menor, previstos nos
arts
. 121, § 2o, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O pedido sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de contemporaneidade na fundamentação da prisão preventiva.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (
ii
) analisar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, considerando a ausência de elementos contemporâneos.

III. Razões de decidir

3.
A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, tornando prejudicada a análise do pedido com base nessa fundamentação.

4.
A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e dos indícios de vinculação do acusado a organização criminosa envolvida em execuções sumárias.

5
.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se revela adequada, pois a periculosidade do paciente demonstra a insuficiência de providências menos gravosas para assegurar a ordem pública.

6
.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7
.
A prisão preventiva não configura antecipação de pena quando justificada nos pressupostos legais, não se aplicando o princípio da homogeneidade para afastar a medida extrema em face da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Habeas corpus parcialmente extinto por perda de objeto e, na parte remanescente, ordem denegada.

Tese de julgamento:
"
1.
A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
2.
A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia
da ordem pública, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas quando insuficientes para conter a periculosidade do agente."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 659; ECA, art. 244-B; CP, art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 21; STJ, HC 623.522/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/03/2021; TJMT, HC 1007896-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Kevin Teixeira de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente
, foi preso em 11 de julho de 2024, por força de decreto de prisão preventiva
, tendo sido denunciado nos autos da Ação Penal n. 1001936-69.2024.8.11.0018, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe
,
com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
;

e
corrupção de menor
, capitulados nos art. 121, § 2o, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal e
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sustenta, a
impetrante
,
que há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso há mais de sete meses sem que
t
enha sido pronunciado
e
sem que a defesa tenha dado causa ao atraso da in
strução processual, de modo que
o
constrangimento ilegal pelo qual
ele
atravessa é inquestionável
.

Aduz que

a autoridade acoimada de coatora não apresentou elementos contemporâneos para manter a prisão preventiva do paciente,
como exige o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal, ressaltando que “
o risco à ordem pública está mitigado pela primariedade e bons antecedentes do acusado, sem qualquer indício de possível reiteração delitiva
”.

Alude que, na hipótese, o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo “
já que o Estado não logrou terminar a instrução processual no
prazo estabelecido em lei, sem que a defesa tenha em momento algum dado causa a tal atraso, o constrangimento ilegal pelo qual atravessa o paciente é inquestionável
”.

Destaca
que
a prisão do paciente
caracteriza
antecipação de pena,
em razão do excesso de prazo,
esclarecendo, outrossim, que
ele “
apresentou-se

espontaneamente à delegacia para prestar depoimento, antes mesmo de ser preso, o que evidencia a intenção de colaborar com o andamento do processo
”
.

Forte nas razões acima consignadas, postul
ou
, no mérito deste habeas corpus,
a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente
, com a expedição do alvará de soltura em seu favor;
e,
subsidiariamente,
a
substitu
ição da sua restrição ambulatorial
por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Não houve pedido de urgência para ser apreciado,
E,
considerando que esta ação mandamental se encontrava suficientemente instruída
;
e que é possível acessar os autos originários por intermédio do sistema
Pje
, dispensou-se as informações do juízo de primeiro grau.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
270440376
, opina
pela denegação da ordem.

É o relatório.

In
clua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR EX OFFICIO

Extinção parcial deste processo por perda do objeto

Cumpre registrar
q
u
e a tese acerca
do excesso de prazo da prisão cautelar,
ao argumento de que existe
atraso injustificado na tramitação da Ação Penal n. 1001936-69.2024.8.11.0018,
uma vez que o paciente está preso há mais de sete meses sem que sequer tenha sido pronunciado,
se encontra prejudicada
.

Isso porque
,
em consulta,
realizada pela assessoria deste relator no Sistema Informatizado deste Tribunal, constatou-se que foi
prolatada sentença de pronúncia em desfavor do paciente, no dia 7
de março de 2025
,
“
pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, a quem caberá também apreciar e julgar a infração conexa prevista no artigo 244-B do ECA
”
.

(ID 186146993 da Ação Penal n.

1001936-69.2024.8.11.0018)

Sendo assim, com a prolação da sentença de pronúncia, operou-se a perda do objeto do pedido relativo ao excesso de prazo, ficando, pois, prejudicada sua análise, por força da i
ncidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Súmula n. 21 estabelece que “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.
”

Nesse sentido, analisando
situação análoga,
este Tribunal de Justi
ç
a
assim se manifestou:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E REAVALIAÇÃO PERIÓDICA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO E NÃO CONHECIMENTO - EXCESSO DE PRAZO - PRONÚNCIA - PERDA DO OBJETO - LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS
APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - MÉRITO - REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PROVIDÊNCIA JUDICIAL SUJEITA ÀS COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS - ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

Se a autoridade apontada como coatora profere decisão de pronúncia, resulta prejudicada a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução processual
(STJ, Súmula 21; TJMT, HC 1008216-81.2022.811.0000).

A legalidade da segregação cautelar do paciente, os predicados pessoais e a aplicabilidade de medidas cautelares foram apreciados em segundo grau, de modo que se afigura impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1013711-14.2019.8.11.0000).

A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ,
AgRg
no HC 579.125/MA; HC no 589544/SC;
AgRg
no HC: 588513/SP).

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ,
AgRg
no HC 580.323/RS).” (TJMT, HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000)

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.
(TJMT, N.U 1007896-60.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.
Destacamos

Ademais
,
apesar d
o pleito quanto ao excesso de prazo
se encontrar prejudicado diante da prolação da sentença de pronúncia,
não
foi
possível verificar qualquer prolongamento desarrazoado na marcha processual,
pois
se extrai d
a ação originária
que a prisão preventiva do paciente ocorreu em 11 de julho de 2024 e o Ministério Público ofereceu denúncia contra sua pessoa no dia 2 de setembro de 2024; tendo o favorecido sido citado em 3 de setembro de 2024, no entanto, apresentou resposta à acusação apenas em 16 de outubro de 2024, após a renúncia de sua defesa constituída;
na sequência,
a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 26 de novembro de 2024, oportunidade na qual as partes desistiram da oitiva da vítima e insistiram na oitiva das testemunhas Carlos Eduardo Martins de Lima, Andreia
Menegon
de Arruda e Andreza Paula da Silveira
Azoia
,
de modo que
a audiência de continuação foi designada para o dia 23 de janeiro de 2025
, ocasião em que todas as testemunhas
foram ouvidas e o paciente, interrogado
, abrindo-se prazo para a apresentação das alegações finais, sendo que o Ministério Público a apresentou
em 6 de fevereiro de 2025 e a defesa no dia 4 de março de 2025
, tendo sido ele pronunciado em 7 de março de 2025.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer
a prejudicialidade parcial dos pedidos vertidos nesta ação mandamental.

MÉRITO

No
tocante ao pleito remanescente, ou seja, quanto
à
alegada
ausência de fundamentação da decisão
que

manteve a prisão preventiva do paciente, constata-se que
a autoridade indiciada de coatora
adotou os fundamentos “
lançados na decisão que a decretou inicialmente (fundamentação aliunde)
”, consubstanciada na
garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo favorecido.

Isso
deve-se ao fato de
o
paciente
ter sido
denunciado p
or
tentativa de homicídio praticada com
características
de execução sumária
com
evidencias
de
vincula
ção a uma organização criminosa, uma vez que,
acompanhado por um

adolescente,
se deslocou
de motocicleta
até a barbearia da vítima e, s
em qualquer aviso prévio, exigiu
seu celular e efetu
ou
três disparos de arma de fogo à queima-roupa, atingindo a mandíbula, o tórax e o abdômen d
o ofendido
.

Há indícios de que o
s disparos foram efetuados em cumprimento de ordem da facção criminosa Comando Vermelho, que teria decretado a morte da vítima sob a alegação de que
esta

se envolvera

com o irmão do
menor de i
dade vinculado
ao grupo criminoso, de modo que e
sse
modus operandi

evidencia
não apenas a gravidade objetiva do crime, mas a periculosidade concreta do paciente, que
teria atuado
de
forma
planejada, com
manifesto
desprezo pela vida humana, em nome de uma organização criminosa.

A liberdade do paciente representa um perigo real, evidenciado por sua possível vinculação a uma facção criminosa que pratica execuções sumárias, implicando risco concreto à ordem pública
. Assim,
a necessidade da prisão preventiva
está fundamentada não apenas na gravidade abstrata do delito, ma
s na gravidade concreta da ação
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes r
equisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Aliás, acerca da necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FEMINICÍDIO. TENTATIVA
. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
, NO CASO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O advento de decisão de pronúncia não enseja a prejudicialidade do writ, no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, quando os fundamentos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.

2. O pleito relativo à desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal, necessariamente, requer o reexame do acervo fático-probatório, desiderato esse inviável na via estrita do habeas corpus.

3.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
. No caso, o Acusado surpreendeu a vítima em casa, que ao tentar fugir, foi atingida por um chute e golpes de facas, não se consumando o delito, porque uma das testemunhas conseguiu impedi-lo.

4. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

(HC 623.522/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021)
.

Destacamos

Diante disso
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a lib
erdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam

imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.
Destarte
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos
fatos imputados a sua pessoa.

Logo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, cumprindo asseverar que, ao revés da conotação que pretendeu dar
a
impetrante, o decreto prisional não viola o princípio constitucional do estado de inocência
.

Por outro viés
, conquanto o

impetrante tenha
al
egado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro
, com relação às afirmações de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, impende-se reconhecer que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso,
suscitando preliminar de ofício,
julgo parcialmente extinto este processo
. E, no
mérito
,
em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes os pedidos
remanescentes
deduzidos em favor de
Kevin Teixeira de Oliveira
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025